Tribunal: TJSP
Processo: 1003109-27.2021.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES/LOCADORES; DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO/LOCATÁRIO, PARA AFASTAR A COBRANÇA INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA; REDUZIR A MULTA PELA NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE SOBRE AS CONTAS DE CONSUMO, AO EQUIVALENTE A UM ALUGUEL E MEIO; E, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA/FIADORA.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES/LOCADORES; DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO/LOCATÁRIO, PARA AFASTAR A COBRANÇA INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA; REDUZIR A MULTA PELA NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE SOBRE AS CONTAS DE CONSUMO, AO EQUIVALENTE A UM ALUGUEL E MEIO; E, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA/FIADORA.

INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) QUE AUTORIZAM EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEVEM ESTAR CONTIDOS NO PRÓPRIO ATO JUDICIAL E NÃO DEVEM SER DECORRENTES DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS QUE PODERIAM LEVAR A OUTRA SOLUÇÃO DO LITÍGIO.

EMBARGANTES NÃO APONTAM VÍCIO A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.